Tribunal: TJMT
Processo: 1030044-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030044-65.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA DA LUZ TEODORO - CPF: 899.780.051-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL QUE REFORMULOU O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DA CATEGORIA PROFISSIONAL ALCANÇADA PELA NORMA IMPUGNADA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE INSTITUIU O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT. CRISE DE LEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO EXTINTA SEM ANÁLISE MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos §§2º e 10 do art. 16 da Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024, em face do comando normativo do art. 21 da Lei Complementar Municipal n. 001/2008.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há inconstitucionalidade material nas restrições impostas nos §§2º e 10 do artigo 16 da Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024, em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio/MT; e (
ii
) analisar se ocorreu vício de inconstitucionalidade formal ao se disciplinar por lei ordinária matéria supostamente reservada à lei complementar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação, portanto, a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso carece de legitimidade para a propositura desta ação direta de inconstitucionalidade, por lhe faltar pertinência temática, na medida em que o liame mediato, indireto, não satisfaz tal requisito, e a Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024 impacta todos os servidores públicos municipais de Campos de Júlio/MT, não apenas os procuradores municipais.

4. Crises de legalidade, que tem como parâmetro de controle leis infraconstitucionais, revelam-se, por sua natureza, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal à Constituição Estadual e/ou Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ação direta de inconstitucionalidade extinta sem análise do mérito.

Teses de julgamento:
“1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela. 2. O controle normativo abstrato, para efeito de sua válida instauração, supõe a ocorrência de situação de litigiosidade constitucional que reclama a existência de uma necessária relação de confronto imediato entre o ato estatal de menor positividade jurídica e o texto da própria Constituição Estadual ou Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 125, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF – ADI 5.023-AgR, Rel.: Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel.: Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 14/2/2017;
ADI 5582 AgR/DF, Rel.: Min. Celso de Mello, Pleno, j. 24.08.2020; TJMT – ADI 1024066-10.2024.8.11.0000, Rel.: Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, j. 13.02.2025; ADI 1006428-66.2021.8.11.0000, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 16.03.2023 e ADI 1003149-38.2022.8.11.0000, Rel.: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 21.07.2022.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT

REQUERIDO(S):

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT

REQUERIDO(S):

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT
, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade

dos §§2º e 10 do art. 16 da Lei Municipal n. 1.960/2024 e suas alterações
– que versa sobre a reformulação do plano de carreira dos servidores públicos do Município de Campos de Júlio/MT,
em face do comando normativo do art. 21 da Lei Complementar Municipal n. 001/2008
, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio/MT.

Resumidamente, alega a autora da ação que as restrições impostas nos §§2º e 10 do artigo 16 da lei ordinária são destituídas de razoabilidade, ferem o princípio da isonomia e não devem prevalecer, por contradizerem e violarem não só os arts. 16, §13 e 42 da própria Lei n. 1.960/2024, como as disposições do artigo 21 da lei complementar que lhe seria hierarquicamente superior, em expressa ofensa ao princípio da legalidade; demais disso, a Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024 encontrar-se-ia eivada de vício formal de inconstitucionalidade, pois disciplina matéria relativa ao Plano de Cargos Carreiras e Remuneração – PCCR da Administração Pública Municipal, mas foi instituída por meio de lei ordinária, contrariando a determinação contida no artigo 69 da Constituição Federal, que determina a aprovação por maioria através de lei complementar.

Com suporte nessas razões, pugna pela suspensão liminar da eficácia dos §§2º e 10 do art. 16 da Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024 até o julgamento da presente ação.

No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de ver
declarada a
inconstitucionalidade material e formal
dos
§§2º e 10 do art. 16 da Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024
, por ofensa
à
Lei Complementar Municipal n. 001/2008, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio/MT.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos anexados sob o ID
247559660 e ss.

Vislumbrando a relevância da matéria debatida no vertente feito e sua importância para a ordem social e a segurança jurídica, por meio do pronunciamento
de
ID 247866152, foi adotado nos autos o rito abreviado
, determinando-se a notificação da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT para prestar as informações, bem como a citação do Procurador-Geral do Município para promover a defesa do ato impugnado, e a subsequente vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Atendendo ao chamamento processual por meio da petição vista no ID 252764659, acompanhada de documentos, a
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
prestou informações arguindo, como
preliminares de mérito
, a sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a lei que deu origem à norma impugnada é de autoria do Poder Executivo, e a
inadequação da via eleita
, sob o viés de que, em âmbito estadual, o parâmetro para controle concentrado de constitucionalidade necessariamente deve ser a Constituição do Estado, e no caso em exame, a norma supostamente afrontada diz respeito à lei complementar municipal.

De outro lado, como matéria de mérito propriamente dita, sustentou a ausência de vício formal porquanto a matéria tratada na Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024 não está reservada às leis complementares; demais disso, o STF já teria posicionamento no sentido da inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, e finaliza aduzindo que o estabelecimento da estrutura administrativa do ente municipal e dos critérios para estruturação das carreiras inserem-se no poder discricionário da Administração Pública, de modo que eventual afronta aos princípios administrativos deve ser feita em sede de controle de legalidade e não de constitucionalidade, pugnando, em caso de procedência da ação, pela modulação dos seus efeitos para que se “
mantenha a eficácia da norma pelo período de 6 (seis) meses, tendo em vista que a invalidação dos atos normativos impugnados acarretará aumento significativo com despesa de pessoal, considerando o impacto em outras parcelas remuneratórias
.” (sic).

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
prestou informações sob o documento digital disponível no ID 254868672, em que suscita as
preliminares
de
ilegitimidade ativa
da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, aduzindo que não se qualifica como entidade de classe para fins de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que seus associados compõem mera fração da categoria funcional correspondente aos servidores municipais; de
inépcia da inicial
, sob a perspectiva de que embora aponte um determinado dispositivo legal como o impugnado [§10 do art. 16 da Lei Municipal n. 1.960/2024], em verdade, a autora contesta o conteúdo de outro [§13 do art. 16 da Lei Municipal n. 1.960/2024], e de
inadequação da via eleita
, pois a ADI não se presta a reconhecer situação de inconstitucionalidade que dependa do prévio exame comparativo entre a regra municipal questionada e qualquer outra espécie jurídica de natureza infraconstitucional, a redundar, acaso acolhida quaisquer das matérias preliminares, na
extinção da ação sem exame do mérito.

Subsidiariamente, acaso adentrado o mérito da demanda, defende a constitucionalidade material e formal do art. 16, §2º e do art. 32, §10 da Lei Municipal n. 1.960/2024, na medida em que não existe direito adquirido à regime jurídico e a matéria tratada na Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024 não está reservada às leis complementares; pugnando, ao final, pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, com aplicação de multa à autora, por litigância de má-fé.

Provocada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opinou pelo indeferimento da medida cautelar, ante a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e no mérito, pela
improcedência
da ação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

A questão em debate é singela e desmerece maiores considerações, existindo inclusive posicionamento pacificado deste Órgão Especial a respeito da matéria, e considerando que pela nova sistemática processual o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; de rigor
pronunciar
de pronto, ao menos no caso em tela, a
ilegitimidade ativa
por
falta de pertinência temática
da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade, quanto a
inadequação da via eleita
, para então se concluir pela necessidade de
extinção da presente ação sem análise meritória
, tornando desnecessário o enfrentamento das demais preliminares – ilegitimidade passiva e inépcia da inicial –, ficando prejudicado, outrossim, o exame de mérito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a
comprovação da pertinência temática
, que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

Dito de outra forma, corresponde a pertinência temática à relação de adequação entre o interesse específico para cuja tutela fora constituído esse legitimado especial, e o conteúdo da norma jurídica arguida como inconstitucional.

Nas palavras da lavra do Ministro Celso de Mello:

“
O requisito da pertinência temática – que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade
.” (ADIn 1157-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento em 01.12.1994, Plenário, DJ de 17.11.2006).

Sob esse enfoque, a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT carece de legitimidade para a propositura da presente ação, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte da categoria profissional atingida pela norma impugnada, já que representa tão somente os seus associados, sem abrangência sobre os demais servidores públicos possivelmente impactados pela Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024, que reformulou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores públicos da Administração Pública Municipal de Campos de Júlio/MT, bem como de suas fundações e autarquias.

Ou seja, a pretensão, como posta na narrativa inicial, traduz interesse que não pode ser enquadrado como específico dos procuradores municipais, e a APM-MT somente dispõe de legitimidade ativa
ad causam
para fazer instaurar o processo de controle abstrato de constitucionalidade na hipótese singular de o diploma normativo, disciplinar matéria de interesse exclusivo dos procuradores municipais. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: STF – ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017.

Ainda nesse sentido: STF – ADI 5.448, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/3/2017; ADI 5320, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 7/12/2015; ADI 4.600, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 26/3/2015; ADI 4.358 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/9/2014; ADPF 254 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/5/2016.

Fosse pouco, no caso em tela, agora sob o enfoque da inadequação da via eleita, a
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT
objetiva a
declaração de inconstitucionalidade

dos §§2º e 10 do art. 16 da Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024
, ao argumento de que
viola o comando normativo do art. 21 da Lei Complementar Municipal n. 001/2008
, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio/MT.

No entanto, os dispositivos legais impugnados são insuscetíveis de controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que não autorizam o confronto direto e imediato de seu texto com o da Constituição do Estado de Mato Grosso (CF, art. 125, §2º), que aliás em nenhum momento é apontado na peça inaugural, que se limita a nominar somente alguns princípios constitucionais, de modo que, em face da própria estatura jurídica das prescrições administrativas questionadas, está configurada, na espécie, típica
crise de legalidade
,
para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas.

N
ão cabe debater, no bojo de ação direta de inconstitucionalidade, suposta incongruência entre lei ordinária municipal e lei complementar, afinal, a violação apenas reflexa do texto constitucional, ainda que por invocação do princípio da simetria, não enseja a abertura da via extraordinária, devendo resolver-se eventual crise de legalidade por meio próprio.

Nesse sentido, aliás, vem se manifestando há tempos este Órgão Especial:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “NO PERÍODO DE RECESSO” DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI -
CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA – NORMA PARÂMETRO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO CONSTITUCIONAL – CRISE DE LEGALIDADE – AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.

O controle abstrato de constitucionalidade, não comporta enquadrar normas infraconstitucionais, como a Lei Orgânica Municipal, como parâmetro de controle.

A crise existente no conflito de Lei Municipal com a Lei Orgânica, é de legalidade e não de constitucionalidade, devendo ser dirimida em outro plano processual, e não através de Ação Direta de Inconstitucionalidade
.” (N.U 1024066-10.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE
14/02/2025
). Grifei.

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 130/2018, DE ARIPUANÃ, QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 67/2012 – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA – DEFLAGRADA POR 2 VEREADORES – LEI ORGÂNICA DISPÕE QUE É DE INICIATIVA DA MESA DIRETORA DO CÂMARA MUNICIPAL –
CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA – NORMA PARÂMETRO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – CRISE DE LEGALIDADE
– PRINCÍPIO DA SIMETRIA AO ART. 26, XIV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 51, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO – QUALQUER MEMBRO INTEGRANTE DO PODER –
AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.

No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, não é possível enquadrar normas infraconstitucionais (v.g., Lei Orgânica Municipal) como parâmetro de controle, mas tão somente normas encartadas na Estadual e Federal (quando de reprodução obrigatória).

A crise existente no confronto de Lei Municipal com a Lei Orgânica é de legalidade e não de constitucionalidade, devendo, assim, ser dirimida em outro plano processual.

Ainda, se a lei objurgada poderia ter sido deflagrada até mesmo por um único vereador (constituição Estadual e Federal), não nos parece que a mera nominação de autoria da Mesa Diretora, na Lei Orgânica, tenha o condão de provocar ofensa ao ordenamento constitucional, em especial porquê não sobressai, ao menos da Constituição Federal e Estadual, determinação de que as normas que alteram o quadro de funcionários do Poder Legislativo sejam iniciadas pela Mesa Diretora
.” (N.U 1006428-66.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE
28/03/2023
). Destaquei.

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES – PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA –
CRISE DE LEGALIDADE QUE NÃO ENSEJA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

É comezinho no âmbito do Direito Constitucional que a chamada crise de legalidade não enseja o controle de constitucionalidade, uma vez que não se está diante de uma violação ao quanto disposto na Constituição, seja a Federal ou a Estadual.

A indicação genérica do suposto dispositivo constitucional violado, desacompanhada de uma fundamentação mínima, não possui o condão de tornar apta a peça inaugural da ação direta de constitucionalidade

A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Inteligência do art. 4º, da Lei n. 9.868/1999.
” (N.U 1003149-38.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE
01/08/2022
). Grifei.

O excelso Supremo Tribunal Federal também possui entendimento pacífico pela impossibilidade da instauração do processo objetivo de fiscalização normativa quando o juízo de constitucionalidade depender de prévio confronto entre a regra impugnada e outros atos normativos infraconstitucionais editados pelo Poder Público.

Confira-se, exemplificativamente, a ementa do seguinte acórdão:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUSTE SINIEF/CONFAZ Nº 08/2016 – ATO CONVENCIONAL DE CARÁTER MERAMENTE ANCILAR OU SECUNDÁRIO, QUE, DESPROVIDO DE NORMATIVIDADE PRIMÁRIA, VEICULA SIMPLES NORMA COMPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (CTN, ART. 100, IV) – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DIRETO E IMEDIATO ENTRE ESSE ATO ESTATAL DOTADO DE MENOR POSITIVIDADE JURÍDICA E O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO – PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CUJA ANÁLISE PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, O CONFRONTO PRÉVIO ENTRE O ATO CONVENCIONAL QUESTIONADO E AS LEIS TRIBUTÁRIAS EM FUNÇÃO DAS QUAIS FOI EDITADO (CTN, ARTS. 102 E 109, E LC Nº 24/75) – NECESSÁRIA FORMULAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DE JUÍZO PRELIMINAR DE LEGALIDADE – OBJETO JURIDICAMENTE INIDÔNEO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA – CRISES DE LEGALIDADE SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes
.” (STF – ADI 5582 AgR/DF, Rel.: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)

O controle normativo abstrato, para efeito de sua válida instauração, supõe a ocorrência de situação de litigiosidade constitucional que reclama a existência de uma necessária relação de confronto imediato entre o ato estatal de menor positividade jurídica e o texto da própria Constituição Estadual ou Federal. Ou seja, mesmo que desse vício jurídico resulte, num desdobramento ulterior, potencial violação das Magna Cartas, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada.

É que o desrespeito ao ordenamento infraconstitucional não pode fundamentar, em sede de controle abstrato, um juízo imediato de ilegitimidade constitucional. A inconstitucionalidade que autoriza o

exercício do controle concentrado é apenas aquela que emerge de situação caracterizada por frontal e direta incompatibilidade com o texto da Carta Política.

Em tempo, quanto ao pedido do Município de Campos de Júlio/MT para condenação da autora da presente ação à pena de litigância de má-fé, de todo imperioso relevar que na litigância temerária a má-fé não se presume, ao contrário, exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar, ou seja, do dolo de obstruir o trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária; logo, a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, o qual, no caso, restou exercido sem abusividade.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, vislumbrada a carência de ação, primeiro por por ilegitimidade ativa sob o viés da falta de pertinência temática, secundada também pela manifesta inadequação da via eleita,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM-MT, e que objetivava a declaração de inconstitucionalidade dos §§2º e 10 do art. 16 da Lei Ordinária Municipal n. 1.960/2024, oriunda do município de Campos de Júlio/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025